Tribunal: TJBA
Processo: 8123487-13.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8123487-13.2024.8.05.0001 - AGRAVO INTERNO

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE/APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO/APELADO: AGNALDO MOTA SILVA

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

mk4

ACORDÃO

EMENTA. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AGRAVANTE. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. ART. 932, IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE.

REVISÃO DAS TAXAS DE JUROS REMUNERATÓRIOS ADMITIDA QUANDO DEMONSTRADA A ABUSIVIDADE. (
RESP N. 1.061.530/RS
E SÚMULA 13 DO TJBA). DECISÃO MANTIDA.

AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O
art. 932, do CPC, confere ao Relator a prerrogativa de decidir monocraticamente quando o tema já for pacificado pelos Tribunais Superiores. 2. Ademais a insurgência da parte está devidamente amparada pela possibilidade de interposição do presente recurso, nos termos do art. 932, IV, do CPC e art. 162, do RITBA. 3. O
s argumentos trazidos pelo agravante, a rigor, não constituem elementos novos, que porventura pudessem mudar o rumo da decisão ora combatida. Assim, reitero os fundamentos da decisão que
negou
provimento ao recurso de apelação interposto pelo
réu
/agrava
nte
e os utilizo como razões de decidir.
4
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8123487-13.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
BANCO DO BRASIL S/A
e como apelada
AGNALDO MOTA SILVA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,
nos termos do voto do Relator.

Salvador, .